Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-87.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUNANTE. SENILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. Os antecedentes do acusado, consubstanciados em condenação penal pretérita, com trânsito em julgado, devem ser utilizados para exasperar a pena-base. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, arbitrar a pena adequada para o caso concreto, desde que de maneira devidamente fundamentada. Constatado que o réu, na dada da prolação da sentença, era maior de 70 anos de idade, impõe-se o reconhecimento da atenuante genérica da senilidade, nos termos do art. 65, I, do CP, com o consequente redimensionamento da pena.